Tribunal: TJDFT
Processo: 0732197-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732197-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ANTONIO MANOEL DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Recorrido, que disponibilize ao Recorrente, exame de ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, nos termos da prescrição médica. Contudo, sobreveio aos autos informação prestada pelo próprio Recorrente nos sentido de que o exame já foi realizado, ID 53580093 Com a realização do exame do qual o Recorrente necessita, há perda superveniente do objeto do recurso por ela interposto. Afinal, a pretensão recursal se limitava à disponibilização, em favor do Recorrente, do exame referido em seu favor, nos termos da prescrição médica. Logo, o bem da vida que se buscava com a interposição do Recurso Inominado já foi alcançado, inexistindo possibilidade de se voltar ao estado anterior das coisas, ou sequer da imposição de qualquer efeito financeiro ao Recorrente, vez que reconhecido em sede constitucional o dever do Estado de garantir a saúde do cidadão oferecendo-lhe o atendimento necessário, o que é prestado pelo SUS – Sistema único de Saúde – mantido e organizado pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. À Secretaria para retirada do processo da pauta de julgamento - 17a Sessão Ordinária Virtual. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do Recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator